Tribunal: TJES
Processo: 5011376-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011376-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALBERTIN MARTINS e outros

AGRAVADO: JEOVANY LINHAIS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luciano Albertin Martins e Paula Rafaela Cardozo Martins contra decisão da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem pelos recorrentes e determinou às partes a especificação de provas antes de proceder ao saneamento do feito e à delimitação dos pontos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento em face de decisão que determina apenas a especificação de provas pelas partes; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, seja na forma de pensionamento mensal, seja na forma de bloqueio cautelar de bens dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina apenas a especificação de provas, sem conteúdo decisório autônomo ou prejuízo imediato às partes, configura despacho ordinatório e não enseja agravo de instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC.

4. A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não se verifica no caso, diante da controvérsia quanto à dinâmica do acidente e ausência de elementos probatórios indicativos da responsabilidade civil dos agravados.

5. O pedido de bloqueio cautelar de bens também não merece acolhimento, pois não há prova de insolvência, dilapidação patrimonial ou qualquer indício concreto de que os agravados estejam se desfazendo de seus bens para frustrar eventual execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Decisão que determina a especificação de provas, por não ostentar conteúdo decisório, não é impugnável por agravo de instrumento.

2. A concessão de tutela provisória de urgência impositiva da obrigação de pensionamento mensal decorrente de acidente de trânsito exige demonstração suficiente da proabilidade de responsabilidade civil do requerido.

3. Medida cautelar de indisponibilidade de bens requer demonstração concreta de risco à efetividade do provimento final, como indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 3º; 300; 357; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2114896-51.2025.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 22.04.2025; TJSP, AI nº 2039989-08.2025.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17.02.2025; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.24.515612-0/003, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 28.04.2025; TJES, AI nº 5002386-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.08.2023; TJES, AI nº 5003376-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.09.2024; TJES, AI nº 5003604-50.2021.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.10.2022; TJES, AI nº 5000399-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
LUCIANO ALBERTIN MARTINS e PAULA RAFAELA CARDOZO MARTINS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de indenização em decorrência de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na origem pelos recorrentes e intimou as partes para especificarem as provas a serem produzidas, sem sanear o feito e delimitar os pontos controvertidos.

Em suas razões (id. 9423181), os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) apesar de as partes terem sido intimadas para especificação das provas que pretendem produzir, não houve o devido saneamento do feito, com indicação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova, conforme determinado no art. 357 do CPC; (ii) a decisão é, portanto, nula neste tocante, porquanto viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (iii) em decorrência do acidente de trânsito versado na demanda e da consequente incapacidade do primeiro agravante, houve restrição da renda familiar, fazendo jus ao pensionamento mensal; (iv) com escopo de garantir a satisfação futura da indenização vindicada pelo recorrentes, faz-se necessária a indisponibilidade de bens dos agravados.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória recursal (id. 9081939), de modo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Em primeiro lugar, carece o recurso do pressuposto de admissibilidade do
cabimento
em relação ao capítulo da decisão agravada em que o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas antes de sanear o feito e delimitar os pontos controvertidos.

Isso porque referido comando decisório não está abrangido no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, nem tampouco se mostra servil
a causar gravame imediato ao recorrente
-
à luz do princípio da taxatividade mitigada consagrado no Tema nº 988 do STJ
-,
na medida em que os pontos controvertidos e o saneamento serão empreendidos no momento oportuno, conforme consignado na decisão de id. 9081939.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Ação de arbitramento c.c. cobrança de aluguéis.
Decisão agravada que determinou às partes a especificação das provas cuja produção pretendem
, a enunciar ainda que as preliminares suscitadas serão apreciadas quando da prolação da sentença, ou, se o caso, em decisão saneadora. Insurgência da Ré.
Determinação sem cunho decisório, que apenas busca impulsionar o desenvolvimento regular do processo. Não cabimento de agravo de instrumento
. Recurso não conhecido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2114896-51.2025.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2025; Data de Registro: 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS E BLOQUEIO CAUTELAR. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento contra decisão que determina especificação de provas. Insurgência do agravante quanto a pedidos não apreciados para exibição de documento e bloqueio cautelar de ativos financeiros. II. Questões em Discussão: II.1. analisar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão sobre especificação de provas; II.2. Analisar o pedido de bloqueio cautelar de ativos. III. Razões de Decidir: III.1.
O rol do artigo 1.015 do CPC não prevê agravo de instrumento para especificação de provas. Em momento oportuno, será avaliado na origem o ônus probatório, que poderá ser revisto em recurso adequado
; III.2. O pedido de bloqueio cautelar não encontra amparo, pois não há comprovação de insolvência ou dilapidação patrimonial da agravada. Outrossim, o feito encontra-se em fase de conhecimento, inexistindo crédito a favor do recorrente. IV. Dispositivo e Tese: IV.1.
Questões sobre especificação de provas não são passíveis de agravo de instrumento
. IV.2. Bloqueio cautelar de ativos requer comprovação de risco ao resultado útil do processo. AGRAVO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2039989-08.2025.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DESPACHO ORDINATÓRIO - NÃO CABIMENTO DE RECURSO - INADMISSIBILIDADE PATENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Nos termos do art. 203, § 3° c/c art. 1.001, ambos do CPC, "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte", contra os quais não cabe recurso. -
Em se tratando de despacho de intimação das partes para especificação de provas, sem qualquer conteúdo decisório, inviável o conhecimento do agravo de instrumento interposto para atacá-lo
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.515612-0/003, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 28/04/2025, publicação da súmula em 29/04/2025)

Em evolução, na parte em que se conhece do recurso, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se infere dos autos elementos para amparar os pedidos de tutela provisória de urgência cautelar e antecipada deduzidos à exordial.

Em relação ao
pensionamento mensal
requerido pelos ora recorrentes, comungo do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que o pleito carece de elementos que o sustentem no que tange à caracterização da responsabilidade civil dos agravados.

O Boletim de Ocorrência acostado aos autos (id. 14522950 - autos de origem) se limita a narrar o estado em que foi encontrado o local, os envolvidos e seus veículos após a colisão, não tecendo considerações precisas e seguras sobre a dinâmica do acidente.

Também considero insuficientes as fotos juntadas à exordial, que apenas demonstram as posições finais dos veículos após o acidente (id.
14523510 - autos de origem
).

Destaco, ademais, que os agravados, em sua defesa (id. 34547278 - autos de origem), estabelecem razoável controvérsia acerca da culpa pelo acidente, na medida em que alegam o seguinte:

“Antes de adentrar ao cruzamento, o requerido olhou calmamente para a via transversal, e não visualizou veículos. Assim, de forma refletida, calculou que havia tempo hábil para fazer a travessia, ainda mais por se tratar de via pouquíssimo movimentada. Porém, já no cruzamento, foi surpreendido com a aparição abrupta do requerente, uma vez que em velocidade excessiva em sua motocicleta, bem acima do que é permitido na via. Registra-se que o requerido, ao contrário do autor, estava em baixa velocidade, aproximadamente 5 km/h, fato que, inclusive, evitou um acidente de maior gravidade”.

Assim, ante a ausência de elementos seguros, recomendável o indeferimento da tutela provisória antes de que se promova a dilação probatória pertinente, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS POR CONTA DO EVENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há elementos hodiernos que demonstrem que o agravado necessita de realizar fisioterapia por conta do acidente, tampouco uso de medicamentos, devendo ser sopesado que no laudo elaborado em 12 de julho de 2021 restou consignado que o tratamento ambulatorial demoraria aproximadamente 01 (um) ano. 2.
A falta de esclarecimentos acerca da dinâmica do acidente impede a imposição da obrigação provisória de custeio de tratamento médico e fisioterápico, sendo que tanto o boletim unificado quanto o relato do motorista da agravante cuidam de versões unilaterais do acidente, que apenas reforçam a necessidade de dilação probatória
. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. (TJES, Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002386-16.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Matheus Vieira Casadei contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito cumulada com pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, indeferiu o pleito liminar de fixação de alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos. O agravante alega incapacidade para o trabalho em razão das lesões sofridas no acidente e, por isso, requer a concessão da tutela antecipada para alimentos provisórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se, na fase inicial do processo, há elementos suficientes para conceder a tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios ao agravante; (ii) verificar se é necessária a dilação probatória para apurar a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC, requer prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, não se demonstra em razão da falta de elementos suficientes que comprovem a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente. A necessidade de dilação probatória para apuração da dinâmica do acidente e da culpa das partes envolvidas justifica o indeferimento do pedido de tutela antecipada de alimentos provisórios, pois o boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz, por si só, de comprovar a responsabilidade dos agravados
. A irreversibilidade da medida, em razão da natureza alimentar do pensionamento requerido, reforça a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante que exige a formação de contraditório e a produção de prova mais robusta antes de qualquer concessão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios em casos de acidente de trânsito depende da demonstração da responsabilidade civil da parte requerida, o que exige dilação probatória. A irreversibilidade da medida em sede liminar, em razão de sua natureza alimentar, justifica o indeferimento do pedido quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 0165894-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 25.07.2024. TJSP, AI nº 2146114-34.2024.8.26.0000, Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros, j. 29.05.2024. TJPR, AI nº 0055543-98.2022.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 15.05.2023. TJDF, AI nº 0708.44.0.792017-8070000, Relª Desª Leila Arlanch, j. 06.09.2017. (TJES, Data: 19/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003376-70.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ademais, “a irreversibilidade da medida, em razão da natureza alimentar do pensionamento requerido, reforça a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante que exige a formação de contraditório e a produção de prova mais robusta antes de qualquer concessão” (TJES, Data: 19/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003376-70.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ato contínuo, em relação ao
bloqueio de bens dos agravados
com escopo de satisfação dos direitos vindicados pelos recorrentes, entendo que, a despeito de suas alegações, nenhum elemento concreto sinaliza, até o presente momento, que os agravados dilapidam patrimônio ou não dispõem de condições de arcar com eventual responsabilidade civil que seja reconhecida.

Lembre-se que “por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando” (TJES, Data: 27/Oct/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000399-13.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No caso em tela, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova referido, impositivo o indeferimento da medida cautelar, senão até que maior dilação probatória sobre o ponto se empreenda, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. AUSENTE PROVAS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART.300, DO CPC AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução. 2.
Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos
. 3. Recurso desprovido. (Data: 19/Oct/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003604-50.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por LUCIANO ALBERTIN MARTINS e PAULA RAFAELA CARDOZO MARTINS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.